Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-49.2019.8.26.0048
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Remessa Necessária – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Mandado de Segurança – Concessão da ordem para assegurar à impetrante o direito de obter certificado administrativo – Expedição do certificado pela autoridade impetrada, conforme publicação no Diário Oficial – Extinção do processo sem resolução do mérito – Perda do objeto. Exame do mérito prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000137250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa
Necessária Cível no 1000784-49.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido TECAR
TECNOLOGIA EM CARGAS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO n° 14.806
Remessa Necessária no 1059991-32.2017.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Juízo: 4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Remessa Necessária
1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente Mandado de Segurança Concessão da ordem
para assegurar à impetrante o direito de obter certificado
administrativo Expedição do certificado pela autoridade
impetrada, conforme publicação no Diário Oficial Extinção
do processo sem resolução do mérito Perda do objeto.
Exame do mérito prejudicado.
Trata-se de r. sentença proferida pelo i. Juiz da 4a Vara de
Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls. 270/271), por meio da
qual foi concedida a segurança para que a impetrante pudesse obter
decisão da autoridade administrativa impetrada a respeito de seu
pedido de emissão de “Certificado Ambiental de Recebimento
Provisório de Termo de Compromisso Ambiental”, cujo reexame nesta
Sede é obrigatório por força de Lei1.
1 Lei 12.016/2009: “Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 1o Concedida a segurança, a
sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Não foi interposto recurso voluntário.
É o relatório.
O julgamento do recurso ficou prejudicado.
Isto porque, supervenientemente à prolação da sentença, a
autoridade impetrada expediu a favor do impetrante o almejado
“Certificado Ambiental de Recebimento Provisório do Termos de
Compromisso Ambiental” (TCA no 114/2014), conforme publicação no
Diário Oficial (fl. 301).
Tendo sido atendido o pedido do impetrante, forçoso
reconhecer que o mandamus perdeu seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADA a
remessa necessária, ficando extinto o processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

OTAVIO ROCHA
Relator